Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-06.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas.
2. No caso dos autos, as palavras da vítima são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, pelo laudo pericial realizado no veículo da vítima, que atesta ter sido a porta dianteira arrombada recentemente, além da parcial confissão no réu no sentido de que foi ele o autor do furto do estepe do carro da vítima.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.